Tribunal: TCU
Processo: 028.774/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10088/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 028.774/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Parreira Gomide (XXX.532.701-XX); Deborah Nunes Chagas (XXX.405.637-XX); Kelly Franciane Lima Alves (XXX.542.365-XX); Roxana Mesquita de Oliveira Teixeira Siqueira (XXX.177.133-XX); Sara da Silva Araujo (XXX.571.543-XX); Tagora do Lago Santos (XXX.740.323-XX); Vanessa Laina dos Santos (XXX.269.773-XX); Yara Barroso Nascimento (XXX.284.803-XX); Ysis Lucy Vieira Marques (XXX.648.703-XX); Zeina Zarur da Silveira (XXX.770.143-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.